Tribunal: STF
Processo: HC 209378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite e outros em favor de Givanildo de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 699.243/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 73)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 8.6.2021 sob suspeita de ser o executor de homicídio ocorrido em 12.4.2017.



    Afirmam que não haveria contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e sua prisão. (p. 16)



    Alegam que, após mais de 150 dias da prisão, o inquérito policial não teria sido finalizado e não haveria denúncia contra o paciente. (p. 22)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 28)



    Juntam laudo antropométrico onde buscam demonstrar que o paciente, reconhecido por meio fotográfico, não corresponderia à aparência do suspeito descrito pela testemunha ocular. (p. 29)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O feito me foi distribuído por prevenção ao HC 205.473, em que o primeiro impetrante pleiteou a liberdade do paciente a partir de ato coator praticado no HC 686.914/RN do Superior Tribunal de Justiça, aparelhado contra o mesmo decreto prisional.



    O juízo de origem prestou informações no eDOC 16.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal Federal da 5ª Região, que denegou o HC.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional: 



    “Noutro giro, o periculum libertatis encontra-se presente, pois Givanildo de Souza já se encontra foragido, com mandado de prisão expedido por crime de tráfico de drogas, devendo-se considerar, também, a proximidade da realização do júri do homicídio do agente Henri Charle”. (eDOC 5, p. 32)



    “Acrescente-se, ainda mais, que Givanildo de Souza é membro de organização criminosa com alcance internacional (Primeiro Comando da Capital - PCC), com atuação inclusive no Paraguai (assalto a carros forte e transportadoras de valores e tráfico internacional de drogas) e encontra-se réu foragido, com pedido de prisão em aberto, com mandado de prisão expedido em seu desfavor, por crime hediondo - tráfico de drogas, o que vem a robustecer a necessidade de sua prisão, para garantia da aplicação da lei penal.



    Revela-se evidente, ainda, a necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública.



    Com efeito, a ordem pública se encontra ameaçada sem a segregação cautelar do réu - Givanildo de Souza, membro da Orcrim PCC, cuja violência também é de conhecimento público e notório, facção responsável pelo terror causado à capital bandeirante em maio de 2006, bem como de ter atentado contra a vida de um representante do Estado - o homicído do Agente Penitenciário Federal Henri Charle Gama Silva”. (eDOC 5, p. 33)



    As circunstâncias da prisão em apreço – réu acusado de integrar facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital/PCC – autorizam a conclusão de insuficiência das medidas cautelares diversas para garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Quanto à falta do requisito da contemporaneidade, a Segunda Turma desta Corte registrou que “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”, nos autos do HC 199.960, em acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 199.960, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Também a Primeira Turma entende que a antiguidade da data do delito não basta para impedir a imposição da medida cautelar extrema, desde que se possa aferir a presença atual de seus requisitos, como bem se constata do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021)



    Assim como dito a respeito da insuficiência das cautelares diversas, a indicada vinculação do paciente a organização criminosa indica a necessidade atual de sua constrição pessoal.



    Por fim, concluo das informações prestadas que, após procedimento de reconhecimento pessoal em delegacia, o paciente foi denunciado e aguarda a audiência de instrução e julgamento de seu processo, para 18.5.2022 (eDOC 16, p. 16). Considero, portanto, superada a alegação de excesso de prazo.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente